Tribunal: TJBA
Processo: 8131317-69.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131317-69.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

APELADO: FABIO FREIRE DE CARVALHO MATOS e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO TRINDADE MIRANDA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. CLÁUSULAS. DESCUMPRIMENTO. PROCESSO AUTÔNOMO. IMÓVEL. ADQUIRENTES. ADJUDICAÇÃO. HIPOTECA. BAIXA. IMPOSITIVIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GRAVAME. REGISTRO IMOBILIÁRIO. EXCLUSÃO. CADEIA DE CONSUMO. COMPOSIÇÃO. SOLIDARIEDADE. CDC. PREVISÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CAUSALIDADE. EVIDÊNCIA. VERBA SUCUMBENCIAL. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO.

I – A teor do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tendo mais de um autor a ofensa, todos respondem solidariamente com relação à obrigação de cancelamento de hipoteca de imóvel adquirido pelo consumidor e já quitado/adjudicado, sendo destinada a todos a obrigação/determinação de baixa do gravame pretendido.

II – Não tendo sido o Banco Bradesco S/A acionado em outro processo acerca da aquisição imobiliária, com o advento da adjudicação do bem aos consumidores, estes decidiram acionar a Instituição Financeira que continua parte legítima e responsável solidário pela baixa da hipoteca impugnada.

III - A teor da Súmula 308 do STJ "a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.", sendo irrazoável a tese da inaplicabilidade desse enunciado à hipótese.

IV – Evidenciada a quitação integral do preço/adjudicação do bem aos consumidores inclusive por força de decisão judicial em outro feito e já transitada em julgado, impositiva é a manutenção da sentença que determinou à Instituição Financeira titular da garantia hipotecária a baixa do gravame que incide sobre o imóvel.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação
nº 8131317-69.2020.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
o BANCO BRADESCO S/A e como
Apelados
FÁBIO FREIRE DE CARVALHO MATOS e PAULA GONÇALVES MORRIS MATOS,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA